Tribunal: TJES
Processo: 5003936-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003936-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003936-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO. PRAZO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar decisão que homologou plano de recuperação judicial da empresa In Brasil Importação e Exportação EIRELI. O embargante alega contradição e erro material quanto à análise de cláusulas do plano relativas a deságio, carência, prazo de pagamento e tratamento diferenciado entre credores, sustentando a necessidade de controle judicial mais incisivo sobre esses pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição e erro material ao não reconhecer ilegalidade nas cláusulas relativas a deságio, prazo de carência e prazo de pagamento previstas no plano de recuperação homologado; (ii) apurar se há ilegalidade quanto ao tratamento isonômico entre credores da mesma classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o controle judicial sobre os planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise de viabilidade econômica, cuja apreciação compete exclusivamente à Assembleia Geral de Credores.

5. O voto condutor esclareceu os parâmetros reais do plano (carência de 12 meses, deságio de 60%), afastando qualquer erro material, por serem distintas das alegações do embargante, que estavam equivocadas.

6. A decisão também enfrentou expressamente a questão da suposta ilegalidade no tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, concluindo pela sua legalidade quando baseada em critérios objetivos e com aprovação em Assembleia Geral.

7. A jurisprudência do STJ exige que a contradição ensejadora de embargos de declaração seja interna à decisão, o que não se verifica no caso, tratando-se de mero inconformismo com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se confundindo com inconformismo da parte.

2. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, cabendo à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre aspectos econômicos como deságio, carência e prazo de pagamento.

3. É admissível a criação de subclasses entre credores da mesma classe, desde que baseada em critérios objetivos e aprovada em Assembleia Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15/04/2024.
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2022.
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em face do acórdão (ID 10454535) que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão que homologou o plano de recuperação judicial da embargada
IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em suas razões (ID 10653868), o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material ao tratar das questões atinentes a prazo de carência, deságio e prazo para pagamento, alegando que tais condições seriam ilegais e abusivas. Argumenta que o acórdão deveria ter exercido controle de legalidade sobre esses pontos.

Por fim, aponta ilegalidade no tratamento diferenciado para credores da mesma classe, ofendendo o princípio da isonomia.

A parte embargada,
IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 14591903.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICA SOBERANAMENTE DECIDIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que homologou o plano de recuperação judicial da empresa In Brasil Importação e Exportação Eireli. O agravante questiona o prazo de carência de 24 meses, o deságio de 70%, o prazo de pagamento de 14 anos, além de apontar ilegalidade em determinadas cláusulas do plano, como a novação de dívidas, a convocação de nova Assembleia de Credores e o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o prazo de carência, o deságio e o prazo de pagamento fixados no plano de recuperação homologado são passíveis de controle judicial; (ii) verificar se houve ilegal previsão de novação de dívidas e suspensão/ extinção de ações contra coobrigados; (iii) apurar se a criação de subclasses de credores e a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de inadimplemento são compatíveis com a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica, conforme pacificado pela jurisprudência. Assim, a deliberação sobre deságio, prazo de carência e prazo de pagamento compete soberanamente à Assembleia Geral de Credores.

2. As garantias fidejussórias e reais não são afetadas pela novação decorrente do plano de recuperação judicial, sendo preservado o direito dos credores contra coobrigados, conforme previsto nos arts. 49, §1º, e 59, caput, da Lei 11.101/2005, bem como na Súmula 581 do STJ; o que restou reconhecido na decisão vergastada.

3. Não há ilegalidade na previsão de subclasses entre os credores da classe III baseada em critérios objetivos, tampouco na disposição que prevê a possibilidade de nova Assembleia Geral de Credores em caso de não cumprimento das obrigações da empresa recuperante, pois não foi estabelecida como condição sine qua non para que os credores requeiram a convolação em falência em caso de descumprimento do plano (TJES, AI 5000892-19.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, vedada a análise da viabilidade econômica decidida pela Assembleia Geral de Credores.

2. A novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial não afeta as garantias reais ou fidejussórias, sendo preservado o direito dos credores contra coobrigados.

3. A previsão de subclasses entre os credores é admitida desde que baseada em critérios objetivos.

No tocante à alegada contradição e erro material quanto ao prazo de carência, deságio e prazo de pagamento, o acórdão foi claro ao assentar que o controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica, conforme pacificado pela jurisprudência. A deliberação sobre tais aspectos compete soberanamente à Assembleia Geral de Credores.

Não há, portanto, ao contrário do sustentado pelo recorrente, contradição na tese adotada.

Quanto aos parâmetros específicos (prazo de carência de 24 meses, deságio de 70% e prazo de pagamento de 14 anos), o próprio voto condutor do acórdão esclareceu que o aditivo ao plano de recuperação judicial previu prazo de carência de 12 (doze) meses e deságio de 60% para os créditos quirografários, não havendo erro material no julgado, mas sim retificação das informações iniciais do embargante.

Por fim, quanto à suposta impossibilidade de tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe, o acórdão objurgado igualmente enfrentou a questão.

Pontuou, em consonância com o julgamento ocorrido nos autos do agravo de instrumento n. 5000892-19.2023.8.08.0000, manejado por outro credor em face da decisão de primeiro grau, que não há ilegalidade na previsão de subclasses entre os credores da classe III baseada em critérios objetivos, e que a Assembleia Geral de Credores aprovou a quitação preferencial de créditos quirografários de pequeno valor, o que demonstra a adoção de critério objetivo.

Impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o apontado vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Assim, diante do que fora exposto anteriormente, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que, frise-se, a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 13:30:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57870008072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.